Tribunal: TJSP
Processo: 0006435-57.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Apelação. Estelionato. Art. 171, caput, do CP. Pedido de absolvição pela atipicidade da conduta e, subsidiariamente, não fixação de indenização. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena, regime e valor a título de reparação de danos bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.